Tribunal: TJDFT
Processo: 0719393-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719393-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO ARMANDO AGUIAR TEIXEIRA GARCIA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIEGO ARMANDO AGUIAR TEIXEIRA GARCIA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Processo no 0710129-64.2022.8.07.0007, em que litiga com BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade das parcelas do empréstimo contratado (ID 126958020). Em suas razões recursais (ID 36321583), o agravante aduz, em síntese, que há desproporção entre as taxas de juros estabelecidas no contrato de consumo (14,91% a.m.) e a média de mercado divulgada pelo BACEN (5,19%), impondo-se o reconhecimento da abusividade. Assevera que o perigo do dano ou risco do resultado útil do processo configura-se patente, uma vez que resta cristalino que a demora da prestação jurisdicional trará prejuízos de difícil reparação à parte agravante, permitindo a exigibilidade de obrigação manifestamente abusiva, a qual submete o consumidor a situação de desvantagem exagerada, com fulcro no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Requer, ao final, que seja deferido o pedido liminar. No mérito, requer que o agravo seja conhecido e provido. Preparo comprovado (ID 36321584). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. A ação, na origem, visa a anulação do contrato de empréstimo - crédito unificado com proteção - firmado entre as partes em 02/05/2022 (ID 126904622), por entender que a taxa de juros é abusiva. Ainda em sede prefacial, destaco que as opções livremente pactuadas pelas partes, no momento da celebração do contrato, somente poderão ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas nos dispositivos normativos pátrios, devendo, na hipótese contrária, prevalecer as cláusulas devidamente pactuadas, em observância ao princípio do pacta sunt servanda. Como se vê do instrumento de contrato, o autor/agravante tinha prévio conhecimento das taxas incidentes, do valor mensal a ser pago, bem como das condições gerais do contrato celebrado para repactuação de dívida. De acordo com o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade, caso em que é cabível a sua substituição pela taxa média apurada pelo Banco Central do Brasil. Contudo, sobre o tema, deve-se considerar que não se aplicam às instituições financeiras as limitações previstas na lei da Usura (Decreto no 22.623/33). Dessa forma, os juros serão aqueles livremente contratados pelas partes, uma vez que destinados a remunerar a quantia emprestada. Nesse contexto, a abusividade dos juros aplicados pela instituição financeira deve ser provada pela parte autora, considerando as taxas praticadas habitualmente no mercado para o contrato celebrado. Veja-se ainda que, nesta análise preliminar, a taxa média de juros apresentada pelo agravante não se amolda àquelas aplicadas ao contrato firmado, que tem como finalidade o pagamento de encargos de empréstimo, não sendo possível utilizá-la como parâmetro para o reconhecimento de eventual abusividade e, mesmo que assim não o fosse, deve ser destacado que não existe disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado apresenta-se, apenas, como referencial a ser considerado. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator